Tribunal: TJPA
Processo: 0061614-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061614-29.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0061614-29.2011.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: TIM CELULAR S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS PELO DISTRITO FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ESTORNO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por TIM CELULAR S/A, declarando a nulidade de autos de infração lavrados sob o fundamento de aproveitamento indevido de créditos presumidos de ICMS-ST concedidos pelo Distrito Federal, sem prévia autorização do CONFAZ, e, por conseguinte, extinguindo a correspondente execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítimo ao Estado do Pará, na qualidade de Estado de destino, estornar créditos presumidos de ICMS concedidos pelo Distrito Federal sem autorização do CONFAZ; (ii) definir se a modulação de efeitos do Tema 490 da Repercussão Geral do STF alcança as autuações fiscais já formalizadas antes do julgamento de mérito da tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência anterior do STJ e do próprio TJPA considerava ilegítima a glosa unilateral de créditos de ICMS pelo Estado de destino, exigindo o controle concentrado de constitucionalidade para a desconstituição de benefícios fiscais concedidos por outro ente federado.

O STF, ao julgar o RE 628.075/RS (Tema 490 da Repercussão Geral), alterou esse entendimento, firmando tese no sentido da constitucionalidade do estorno proporcional de crédito de ICMS pelo Estado de destino, quando o benefício fiscal tenha sido concedido sem anuência do CONFAZ.

A modulação de efeitos da decisão do STF estabeleceu eficácia ex nunc a partir do julgamento (18/08/2020), resguardando os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, inclusive os lançamentos tributários realizados antes dessa data.

No caso concreto, os autos de infração foram lavrados pelo Estado do Pará no ano de 2010, isto é, em momento anterior ao julgamento do Tema 490, caracterizando relação jurídica consolidada e abrangida pela modulação de efeitos.

A parte embargante não demonstrou o cumprimento dos requisitos previstos na LC nº 160/2017 e no Convênio ICMS nº 190/2017 para a convalidação dos benefícios fiscais, razão pela qual permanece hígida a glosa efetuada pela autoridade fiscal paraense.

A sentença recorrida aplicou entendimento vencido e deixou de observar a tese vinculante firmada pelo STF, devendo, por isso, ser reformada integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o estorno proporcional de crédito de ICMS pelo Estado de destino quando o crédito presumido tenha sido concedido por outro ente federado sem a necessária autorização do CONFAZ.

A modulação de efeitos do Tema 490 da Repercussão Geral resguarda os lançamentos tributários formalizados antes do julgamento, conferindo-lhes plena validade.

A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos da LC nº 160/2017 e do Convênio ICMS nº 190/2017 impede a convalidação do benefício fiscal e autoriza a manutenção da glosa efetuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, XII, “g”; LC nº 24/1975, art. 8º, I; LC nº 160/2017, arts. 3º e 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 628.075/RS, Tema 490 da RG, Tribunal Pleno, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 18.08.2020, publ. 01.10.2020; STF, RE 1355948/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21.03.2022; STF, RE 1367263/SP, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10.11.2022; STF, RE 1504725/SP, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STF, RE 1415879/SC, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.02.2024; STF, RE 1451048/SP, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos dos embargos à execução fiscal manejados por TIM CELULAR S/A, julgou procedente a ação, para declarar extintos os créditos tributários objeto da demanda e, consequentemente, extinguir a execução fiscal respectiva.

Historiando os fatos, a TIM CELULAR S/A ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foram lavrados contra si diversos Autos de Infração e Notificação Fiscal — notadamente os de números 172010510000008-2, 172010510000009-0, 172010510000010-4, 172010510000011-2, 172010510000012-0, 172010510000013-9, 172010510000014-7, 172010510000015-5, 172010510000016-3 e 172010510000017-1 — todos referenciados às respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Segundo relatou, a exigência fiscal tinha por fundamento o suposto recolhimento a menor do ICMS-ST, incidente sobre operações sujeitas ao regime de substituição tributária, relativamente ao período de novembro de 2008 a abril de 2009, em virtude do aproveitamento de crédito presumido de ICMS concedido pelo artigo 3º, inciso II, da Lei nº 3.152/2003, do Distrito Federal.

Aduziu que a autuação se fundou na tese de que teria se apropriado, indevidamente, de créditos fiscais oriundos de benefícios fiscais concedidos pelo Distrito Federal sem a necessária autorização do CONFAZ, tese esta sustentada pelo Estado do Pará, o qual, não reconhecendo a validade dos referidos benefícios, entendeu por bem glosar os créditos e exigir a diferença tributária.

Ressaltou, ainda, que eventual discordância do ente federativo paraense deveria ser submetida ao Poder Judiciário, e não resolvida unilateralmente na via administrativa.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos, com o provimento dos embargos e a consequente nulidade dos lançamentos fiscais, bem como a extinção da execução fiscal correlata.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução, para declarar extintos os créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000008-2 (CDA nº 02011570015300-8), nº 172010510000009-0 (CDA nº 02011570015301-6), nº 172010510000010-4 (CDA nº 02011570015302-4), nº 172010510000011-2 (CDA nº 02011570015303-2), nº 172010510000012-0 (CDA nº 02011570015304-0), nº 172010510000013-9 (CDA nº 02011570015305-9), nº 172010510000014-7 (CDA nº 02011570015306-7), nº 172010510000015-5 (CDA nº 02011570015307-5), nº 172010510000016-3 (CDA nº 02011570015308-3) e nº 172010510000017-1 (CDA nº 02011570015309-1), bem como declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0061362-26.2011.8.14.0301, nos termos da fundamentação."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 25187240).

Em suas razões recursais, arguiu que a decisão recorrida não se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria debatida.

Inicialmente, destacou que a autuação estatal decorreu da constatação de que a apelada, na qualidade de substituta tributária, deixou de reter e recolher parte do ICMS-ST devido, ao utilizar créditos decorrentes de benefícios fiscais concedidos pelo Distrito Federal sem a necessária anuência do CONFAZ, o que caracteriza afronta ao regime constitucional do ICMS.

Sustentou que, ao contrário do entendimento firmado na sentença, o Estado do Pará (Estado de destino) possui competência para glosar os créditos tidos por indevidos, consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 490 da Repercussão Geral (RE 628.075), segundo o qual o estorno proporcional do crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ, não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.

Afirmou que o magistrado
a quo
se fundamentou na corrente vencida do julgamento do STF.

Apontou, ainda, que também seria aplicável ao caso o Tema nº 299 do STF (RE 635.688), que autoriza a anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em contrário na legislação estadual, reforçando, assim, a legalidade da atuação fiscal paraense ao estornar os créditos presumidos utilizados pela embargante.

Argumentou, por fim, que a sentença recorrida desconsiderou precedentes obrigatórios e a correta interpretação do regime constitucional do ICMS, de modo que a manutenção da decisão comprometeria o equilíbrio federativo e fomentaria a chamada "guerra fiscal".

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, restabelecendo a exigibilidade dos créditos tributários e invertendo o ônus sucumbencial, com a condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A recorrida TIM CELULAR S/A, em contrarrazões, arguiu preliminar de inadmissibilidade da apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu que a decisão está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, vedando ao Estado do Pará desconsiderar unilateralmente benefícios fiscais concedidos por outro ente.

O Ministério Público, em parecer da lavra do 1º Procurador de Justiça Cível, Manoel Santino Nascimento Junior, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

Rejeita-se a preliminar suscitada pela recorrida TIM CELULAR S/A, em contrarrazões, quanto à alegada inadmissibilidade do recurso por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Conquanto o princípio da dialeticidade imponha ao apelante o dever de infirmar, de modo claro e específico, os fundamentos da decisão recorrida, observa-se que a apelação interposta preenche tal exigência, porquanto ataca os pilares da sentença recorrida e desenvolve argumentação apta à demonstração de seu inconformismo, ainda que de forma sintética ou não exatamente nos mesmos termos utilizados pelo juízo a quo.

A interpretação do requisito dialético deve guardar conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, não se admitindo, como na hipótese, leitura restritiva que conduza à negativa de conhecimento de recurso substancialmente impugnativo.

Assim, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando extintos os créditos tributários constituídos por meio dos Autos de Infração e Notificação Fiscal, bem como extinguindo a correspondente ação de execução fiscal, registrada sob o nº 0061362-26.2011.8.14.0301.

Os Embargos à Execução foram manejados por TIM CELULAR S/A, que pleiteia o reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal elencados na exordial. A empresa sustenta que tais autos foram lavrados sob o argumento de que, na qualidade de substituta tributária, deixou de reter e recolher parte do ICMS devido ao Estado do Pará, relativamente às operações envolvendo produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, no período compreendido entre novembro de 2008 e abril de 2009.

A suposta infração teria decorrido do aproveitamento de crédito presumido previsto no artigo 3º, II, da Lei nº 3.152/2003, do Distrito Federal, sem a prévia anuência do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).

No tocante à matéria, conforme já relatado, o Estado do Pará, na qualidade de Apelante, sustenta sua pretensão à luz do entendimento firmado no Tema 490 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, defendendo o direito do estado de destino de estornar créditos provenientes de benefícios fiscais concedidos sem a anuência do CONFAZ. Aduz, ainda, que a sentença recorrida adotou posicionamento já superado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, a Recorrida, TIM CELULAR S/A, defende que a validade dos benefícios fiscais concedidos deve ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade, não podendo o Estado do Pará desconsiderá-los unilateralmente, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A seguir, colaciono a fundamentação utilizada nos Autos de Infração e Notificação Fiscal — notadamente os de números 172010510000008-2, 172010510000009-0, 172010510000010-4, 172010510000011-2, 172010510000012-0, 172010510000013-9, 172010510000014-7, 172010510000015-5, 172010510000016-3 e 172010510000017-1:

“
”

Sobre o tema, é necessário primeiro deixar claro a mudança de entendimento jurisprudencial que ocorreu durante os anos.

A
glosa de crédito de ICMS
consubstancia-se no procedimento administrativo-fiscal mediante o qual a autoridade tributária do Estado de destino das mercadorias ou prestações de serviços invalida, total ou parcialmente, os créditos escriturados pelo contribuinte a título de ICMS, sob o fundamento de sua indevida apropriação.

No plano prático, tal medida decorre, em regra, da constatação de que o Estado de origem da operação interestadual concedeu benefício fiscal — a exemplo de crédito presumido, redução de base de cálculo ou isenção —
sem a indispensável deliberação unânime do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)
, exigência esta prevista no art. 155, §2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República, regulamentado pela Lei Complementar nº 24/75.

Nessas hipóteses, o Estado destinatário, ao reconhecer que o crédito apropriado pelo adquirente tem origem em incentivo fiscal reputado inconstitucional, promove, unilateralmente, o estorno proporcional do valor creditado, sob o argumento de que tal crédito é fictício ou ineficaz, por decorrer de renúncia de receita não convalidada pelo pacto federativo tributário.

Em síntese, a glosa visa impedir que o contribuinte usufrua de vantagem tributária oriunda de benefício fiscal cuja eficácia é questionada por inobservância dos requisitos constitucionais de validade, notadamente a ausência de anuência do CONFAZ, o que, do ponto de vista da autoridade fiscal do Estado de destino, enseja o rompimento da não cumulatividade em favor de prática de guerra fiscal vedada pela ordem constitucional.

Durante longo período, a jurisprudência nacional majoritária, especialmente a oriunda do Superior Tribunal de Justiça, assentava a ilegitimidade da glosa unilateral de créditos de ICMS pelo Estado de destino, quando fundada na concessão de benefícios fiscais sem anuência do CONFAZ pelo Estado de origem. Nessa esteira, era pacífico o entendimento segundo o qual competia exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, mediante controle concentrado de constitucionalidade, declarar a nulidade de tais benefícios, sendo vedado ao Estado destinatário, mediante ato administrativo, recusar ou estornar os créditos apropriados pelo contribuinte.

A título de exemplo, cito julgados do STJ e TJPA que demonstram o posicionamento anteriormente adotado:

“(...) 2. Diferentemente do entendimento esposado pelo Tribunal de origem, o STJ já asseverou que, segundo orientação do STF, a ADI é o único meio judicial de que deve valer-se o estado lesado para obter a declaração de inconstitucionalidade da lei de outro estado que concede benefício fiscal do ICMS sem autorização do Confaz, e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território . Precedentes: RMS 26.334/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/5/2012; RMS 31 .714/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/9/2011; RMS 32.937/MT, Rel . Min. Benedito Gonçalves, DJe 13.12.2011; ADI 3312, Rel . Min. Eros Grau, DJ. 9.3 .2007; e ADI 3389/MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ. 23 .6.2006. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1312486 MG 2012/0044984-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2012 RDDT vol . 210 p. 204)

(...) (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado(...)

(STJ - AgInt no TutPrv no REsp: 1667143 RS 2017/0085741-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2018)

“(...)Se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das regras da LC 24/75 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo, por meio de ADIn, aa1 declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo de outro Estado - como aliás foi feito pelos Estados de São Paulo e Amazonas nos precedentes citados pela Ministra Eliana Calmon - e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território. ( RMS 31.714/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 19/09/2011) 2 . Diante do precedente acima citado, restam presentes os requisitos do art. 273 do CPC em favor da empresa agravada.

(TJ-PA - AI: 00185549820148140301 BELÉM, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/11/2014)

Sob essa perspectiva, era vedado ao Estado de destino, por meio de ato administrativo unilateral, promover a glosa dos créditos de ICMS oriundos de incentivos fiscais concedidos sem a prévia autorização do CONFAZ. Tal conduta, para ser legítima, demandaria a provocação do Poder Judiciário, sob pena de configurar violação à competência jurisdicional, afronta ao devido processo legal e risco ao equilíbrio do pacto federativo, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Assim, em respeito à separação dos Poderes e à sistemática de repartição de competências federativas, a declaração de nulidade de ato normativo concessivo de benefício fiscal editado por outro Estado somente poderia ocorrer mediante decisão judicial específica, não se admitindo que a administração fazendária do Estado de destino promovesse, de ofício, o correspondente estorno dos créditos.

Esse entendimento, contudo, foi substancialmente alterado pelo julgamento do RE 628.075/RS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 490), em decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Na ocasião, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade do estorno proporcional de crédito de ICMS pelo Estado de destino, nas hipóteses em que o crédito presumido tenha sido concedido pelo Estado de origem sem a necessária autorização unânime do CONFAZ.
Confira-se:

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 18/08/2020

Publicação: 01/10/2020

Ementa

TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE.

O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral).

Tema

490 - Creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado que concede, unilateralmente, benefício fiscal.

Tese

O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.

Outrossim,
o referido posicionamento consagrou a legitimidade da glosa, à luz do disposto no art. 8º, I, da Lei Complementar nº 24/75, com o objetivo de salvaguardar a segurança do sistema tributário e coibir práticas de guerra fiscal, as quais são expressamente vedadas pela ordem constitucional.

Cumpre salientar, contudo, que a corrente minoritária, consubstanciada no voto do Relator, Ministro Edson Fachin no julgamento do Tema 490 — e que foi, inclusive, aquela adotada pela sentença ora recorrida — sustentava a imprescindibilidade de rigorosa observância ao modelo de controle de constitucionalidade, que, inclusive conforme já mencionado, também era o entendimento adotado pelo STJ.

Todavia, com o julgamento definitivo da matéria, prevaleceu, como já assinalado, o entendimento segundo o qual o estorno proporcional, nas hipóteses em análise, revela-se compatível com a ordem constitucional, não importando em afronta ao princípio da não cumulatividade, e consubstancia instrumento legítimo de proteção ao equilíbrio federativo e à higidez do pacto constitucional tributário.

Somado a isso, merece destaque uma relevante ressalva consignada pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto vencedor. Assinalou Sua Excelência que, “apesar de entender que o estorno proporcional de crédito de ICMS, em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado, não viola o princípio constitucional da não cumulatividade, deve-se respeitar o que eventualmente fora decidido pelos Estados com base em legislação específica”.

Em outras palavras, a tese geral fixada pelo STF admite a glosa do crédito presumido sempre que o benefício fiscal tenha sido concedido unilateralmente pelo Estado de origem, sem a necessária aprovação do CONFAZ. Contudo, tal autorização não se reveste de caráter absoluto. Havendo legislação específica que discipline de maneira diversa a matéria, merece atenção a observância desse regramento particular. Assim, por exemplo, caso determinado Estado tenha promulgado norma que valide certos créditos, ou se houver convênio interestadual específico sobre o tema, tais deliberações podem prevalecer sobre a tese geral emanada do Supremo Tribunal Federal, restrita aos limites de sua incidência.

Neste contexto, torna-se imprescindível analisar o argumento trazido pela parte recorrida, no sentido da existência de normas que convalidariam os incentivos fiscais objeto da presente controvérsia.

Sobre o tema, cumpre observar que, no tocante a isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, o artigo 155, §2º, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, estabelece que:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

Neste aspecto, a Lei Complementar nº 160/2017, ao regulamentar o comando constitucional atinente à matéria, instituiu o procedimento por meio do qual os entes federativos podem deliberar acerca da remissão de créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais concedidos em desconformidade com a Constituição Federal. Ademais, a referida norma legal contempla, igualmente, a possibilidade de reinstituição de tais benefícios, desde que atendidos os requisitos constitucionais pertinentes.

Nesse contexto, a parte apelada sustenta que a Lei Complementar nº 160/2017, em harmonia com o Convênio ICMS nº 190/2017, conferiu validade aos benefícios fiscais anteriormente concedidos pelo Distrito Federal, resultando, consequentemente, na extinção do débito tributário em questão.

Com efeito, verifica-se que a Lei Complementar nº 160/2017, em conjunto com o Convênio ICMS nº 190/2017, instituiu um regime de convalidação específico para benefícios fiscais de ICMS concedidos unilateralmente pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data de 8 de agosto de 2017. Nos termos dos artigos 3° e 5º da LC nº 160/2017 e da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 190/2017, tais incentivos poderão ser convalidados e mantidos,
desde que observados os seguintes requisitos
, em síntese: (i) inclusão do benefício na lista remetida ao CONFAZ; (ii) publicação e depósito dos atos concessivos e normativos no Portal Nacional da Transparência Tributária do CONFAZ, observados os prazos e formas previstos na Cláusula Oitava, §2º; e (iii) edição de ato formal de remissão ou anistia dos créditos eventualmente constituídos.

O cumprimento integral de tais requisitos afasta a incidência das sanções previstas no artigo 8º da Lei Complementar nº 24/1975, tornando o benefício fiscal eficaz e insuscetível de glosa pelo Estado de destino. Por outro lado, a inobservância de qualquer das formalidades elencadas implica a manutenção da irregularidade do incentivo, sujeitando-o ao regime ordinário de estorno e cobrança, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 490 da Repercussão Geral.

Destarte, incumbia à parte interessada a demonstração inequívoca do atendimento aos requisitos legais supramencionados,
a fim de afastar a possibilidade de glosa dos créditos tributários ora discutidos, o que não ocorreu no caso em tela.

Modulação dos efeitos - Tema 490.

Superada a controvérsia acerca da possibilidade de glosa de créditos de ICMS, impende avançar na análise da modulação dos efeitos do Tema 490 (RE 628.075/RS).

A Corte Suprema, ao modular os efeitos do julgado, atribuiu-lhe eficácia
ex nunc
, conforme registrado no respectivo acórdão:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, apreciando o Tema 490 da repercussão geral, negar provimento ao recurso extraordinário, por entender constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez considerado que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade;
conferiu à decisão efeitos
ex nunc,
a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão, nos termos do voto do Redator para o acórdão.
”

Em resumo, a decisão estabeleceu o seguinte: 1. Constitucionalidade do Estorno: É constitucional que o estado de destino glose (cancele) o crédito de ICMS que foi gerado por um benefício fiscal irregular concedido pelo estado de origem; 2. Modulação de Efeitos: A decisão tem efeitos
ex nunc
, ou seja, passa a valer a partir da data do julgamento (18/08/2020); 3. Modulação: A modulação protege as situações de duas maneiras: a) Preserva relações já constituídas: lançamentos tributários (autos de infração) feitos pelo estado de destino antes da decisão do STF para estornar esses créditos são considerados válidos. B) impede lançamentos retroativos: Se o estado de destino ainda não havia feito o lançamento para cobrar o crédito irregular, ele só poderá fazê-lo para fatos geradores ocorridos após a data da decisão do STF.

Com efeito, no caso concreto, verifica-se que os lançamentos tributários objeto dos presentes embargos à execução foram regularmente formalizados pelo ESTADO DO PARÁ no ano de 2010, com a lavratura dos respectivos Autos de Infração e Notificação Fiscal referenciados às Certidões de Dívida Ativa já elencadas nos autos.

Trata-se, portanto, de relação jurídico-tributária já consolidada sob a égide do regime anterior ao julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral, cuja decisão plenária, como se sabe, foi proferida em 18/08/2020, com modulação expressa de efeitos ex nunc.

Nessa perspectiva, ao estabelecer que “caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”, o STF conferiu eficácia estabilizadora à atuação fiscal pretérita, afastando qualquer pretensão revisionista por parte do contribuinte que já tenha sido regularmente autuado.

Ou seja, na linha da jurisprudência pátria, a modulação de efeitos não teve por escopo proteger o contribuinte que já havia sido alcançado pela glosa administrativa do crédito indevido, mas sim aquele que, até então, não fora objeto de autuação.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS DO ICMS. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL . EFEITOS EX NUNC DO ACÓRDÃO PARADIGMA, COM INTUITO DE PRESERVAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE JÁ HAVIA SIDO REALIZADO PELO ESTADO DE DESTINO. (...) 2. O Tribunal de origem anulou a autuação lavrada contra a empresa autora pelo Estado de São Paulo, que glosara o aproveitamento de créditos de ICMS concedidos pelo Estado do Paraná, ao entendimento de ser ”vedado à FESP obstar fruição do benefício e autuar contribuinte por agir em consonância com a legislação de outro Estado, cabendo-lhe arguir a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo pela via adequada .” 3.
No juízo de retratação negativo proferido em face do Tema 490 da repercussão geral, embora o TJSP tenha reconhecido que essa compreensão está em desacordo com a tese fixada no precedente paradigma, asseverou que, no caso dos autos, é de rigor a preservação da relação tributária constituída a partir do benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná, uma vez que, no leading case, foram conferidos efeitos ex nunc à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a fim de resguardar o contribuinte que usufruiu do favor fiscal concedido pela legislação do Estado de origem - no caso, o Estado do Paraná. 4. Entretanto, o real intuito do STF com a modulação dos efeitos dada no Tema 490 foi preservar o lançamento tributário que já havia sido realizado pelo Estado de destino, e não aquele decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem

. 5. Os efeitos prospectivos da decisão resguardaram não só o ente federativo de destino, que já havia efetuado o lançamento tributário com a glosa do benefício fiscal conferido pelo Estado de origem, como também preservou os contribuintes, ao vedar que as unidades federativas que ainda não haviam adotado qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedessem de forma retroativa aos últimos cinco anos. 6. Na presente hipótese, o lançamento tributário já havia sido feito pelo Estado de destino - São Paulo -, tanto é que a empresa ora recorrida ajuizou ação anulatória contra a autuação do Fisco paulista, referente ao ICMS pela entrada de mercadorias advindas do Estado do Paraná, e que foram objeto de subvenção econômica na forma de 10% de crédito presumido sobre o valor de saídas, consoante constou no relatório da sentença (Vol . 3, fl. 93). Assim, nos termos da modulação de efeitos conferida ao Tema 490, o lançamento tributário contestado é hígido, razão pela qual deve ser mantido.
7 . Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.

(STF - RE: 1355948 SP 1010955-89.2015.8 .26.0053, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CREDITAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS), PARA EFEITO DE ANULAÇÃO DE EXIGÊNCIA FISCAL. OPERAÇÃO ADVINDA DE OUTRO ESTADO FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE . EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RE 628.075, TEMA N. 490/RG . MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL. EFICÁCIA EX NUNC. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DAS RELAÇÕES JÁ CONSTITUÍDAS . 1. O Supremo, no julgamento do RE 628.075, Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 490/RG, fixou a seguinte tese: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade .” 2. À decisão formalizada pelo Supremo no Tema n. 490 do repertório de repercussão geral foi conferida eficácia prospectiva, preservados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. 3
. A decisão do Colegiado de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, na modulação conferida ao Tema n. 490/RG, quanto à preservação das relações jurídicas, como nas hipóteses de existência de lançamento tributário antes efetuado pelo Estado de destino
. 3. Agravo interno desprovido .

(STF - RE: 1367263 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 10/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022)

EMENTA Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. ICMS. Estorno de Crédito . Modulação de Efeitos. Decisão pelo STF no Tema nº 490 do Ementário da Repercussão Geral. Impossibilidade de Aproveitamento de Crédito Heterônomo Anterior ao Julgamento Paradigmático. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral, relativo ao estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Confaz. O recorrente busca o aproveitamento de crédito de ICMS glosado antes do julgamento do tema paradigmático. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (
i) verificar se a modulação de efeitos do julgamento do Tema RG nº 490 permite o aproveitamento de créditos de ICMS glosados antes do julgamento e
(ii) definir se o crédito heterônomo concedido pelo Estado de origem pode ser mantido no caso de glosa anterior ao julgamento paradigmático. III. Razões de decidir 3 . O STF estabelece que a modulação de efeitos do Tema RG nº 490 visa manter a estabilidade das relações jurídico-tributárias constituídas pelo Estado de destino, aplicando-se com efeitos ex nunc, de modo que fatos geradores anteriores ao julgamento não podem ser alterados para permitir o aproveitamento de créditos glosados. 4. O Plenário do STF declara que o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino é constitucional quando o crédito fiscal presumido foi concedido pelo Estado de origem sem a necessária autorização do Confaz.
5 . A modulação de efeitos realizada no Tema RG nº 490 não autoriza o creditamento extemporâneo, nem permite que o contribuinte que não tenha escriturado tais créditos possa compensá-los. 6. A decisão recorrida aplica corretamente o entendimento do STF, pois o aproveitamento de créditos glosados anteriormente ao julgamento do Tema RG nº 490 contraria a modulação dos efeitos definida pela Corte, que não prevê a manutenção dos créditos estornados
. IV . Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 1504725 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 628.075-RG/RS; TEMA RG Nº 490. ICMS . ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO EFETUADO PELO ESTADO DE DESTINO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É constitucional o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Tema RG nº 490)
. 2. A modulação de efeitos realizada quando do julgamento do Tema RG nº 490 visou manter a estabilidade dos efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, não os referentes ao Estado de origem
. 3. Incidência da multa do art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento .

(STF - RE: 1415879 SC, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GLOSA DE CRÉDITO FISCAL HETERÔNOMO. CONSTITUCIONALIDADE DA PRETENSÃO DE ESTORNO. TEMA RG Nº 490 . MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO FISCAL E DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA NESTE SENTIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. 1 . A ação judicial, com a consignação do valor em juízo, foi intentada pelo contribuinte para discutir a glosa de crédito (desconto) do ICMS concedido pelo Estado do Paraná, onde adquiridos os insumos, em prejuízo do Estado de São Paulo, onde vendida a mercadoria ao consumidor final.
2. O STF decidiu pela constitucionalidade da glosa do crédito promovida pelo ente federado prejudicado, conforme o leading case do RE nº 628.075-RG/RS, cujo julgamento recebeu modulação de efeitos ex nunc, no sentido de salvaguardar as situações jurídicas nas quais ainda não realizado o lançamento tributário pelo Estado em face do contribuinte .

3. No caso, o Estado de São Paulo meramente comunicou (CAT nº 36, de 2004) qual seria sua postura para os descontos heterônomos, na hipótese, concedidos pelo Estado do Paraná. 4. Sem que formalizado o lançamento tributário, o contribuinte buscou previamente discutir a pretensão genérica dos estornos em juízo, depositando os valores que seriam devidos caso legitimada a manifestação da Fazenda Estadual paulista .
5. O feito prosseguiu regularmente, sem que, ainda assim, envidado o lançamento, não havendo que se falar em óbice para sua formalização no curso do processo.
6. Admitir que a discussão judicial promovida pelo contribuinte excepcione a regra de modulação elaborada no precedente vinculante seria, além de excepcionar sua aplicação quando o Supremo não o fez, também penalizar o contribuinte que, de boa-fé, sem qualquer notificação de lançamento, consignou o valor de seu desconto sobre o ICMS nos autos do processo
. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, em consequência, para dar procedência ao pedido inicial.

(STF - RE: 1451048 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Assim, reconhecida a legitimidade da atuação fiscal do ESTADO DO PARÁ, à luz da tese firmada no Tema 490 da Repercussão Geral e de sua modulação de efeitos, revela-se impositiva a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos embargos à execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em observância ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 490 da Repercussão Geral, cuja modulação de efeitos — com eficácia ex nunc — impõe o respeito às relações tributárias já constituídas, como na espécie, em que o lançamento fiscal ocorreu anteriormente ao julgamento de mérito, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal, com o consequente restabelecimento da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa mencionadas nos autos.

Condeno a parte embargante, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade por eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025